Tribunal: TJSP
Processo: 1021960-21.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PROSTATECTOMIA RADICAL- CIRURGIA ROBÓTICA – REEMBOLSO INTEGRAL – REDE CREDENCIADA – PROCEDIMENTO APROVADO PELO CONITEC – NÃO VULNERADO ENTENDIMENTO EXARADO NA ADI 7265 DO E. STF - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Restou comprovado nos autos que tanto o hospital quanto a equipe médica responsável pela cirurgia integram a rede credenciada da operadora, afastando a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PROSTATECTOMIA RADICAL- CIRURGIA ROBÓTICA – REEMBOLSO INTEGRAL – REDE CREDENCIADA – PROCEDIMENTO APROVADO PELO CONITEC – NÃO VULNERADO ENTENDIMENTO EXARADO NA ADI 7265 DO E. STF - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Restou comprovado nos autos que tanto o hospital quanto a equipe médica responsável pela cirurgia integram a rede credenciada da operadora, afastando a alegação de atendimento fora da rede.
O laudo médico evidencia que a técnica robótica representa a alternativa mais segura, com menores riscos e complicações, devendo prevalecer a indicação do médico assistente, profissional habilitado para definir o tratamento adequado.
Procedimento aprovado pelo Conitec – Comissão Nacional de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Relatórios no 1030/2025 e no 555/2025), conduz à inclusão no rol da ANS, nos termos do art. 10, § 10o, da Lei 9656/98, já decorrido prazo de 60 dias fixado na Lei.
Ademais, a determinação de reembolso não vulnera o entendimento exarado pelo E. STF na ADI 7265, presentes os requisitos previstos para cobertura, além do rol da ANS.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.